Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-13.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRADIÇÕES IRRELEVANTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. CABIMENTO. PENA READEQUADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferido por exame de etilômetro. A pena foi fixada em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos. A defesa alegou ausência de provas suficientes, existência de contradições nos depoimentos testemunhais, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a imposição de pena mais branda, com regime mais favorável e substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se as contradições nos depoimentos prejudicam a prova testemunhal; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iv) analisar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto e da não substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, teste de alcoolemia com índice superior ao limite legal, além dos depoimentos dos policiais militares que atestaram sinais claros de embriaguez no réu, como fala arrastada, odor etílico e andar cambaleante.
4. As pequenas contradições apontadas nos depoimentos das testemunhas de acusação não comprometem a coerência do conjunto probatório, especialmente por se referirem a detalhes periféricos e não afetarem a narrativa principal dos fatos.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 306 do CTB, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, voltado à proteção da segurança viária, independentemente da ocorrência de dano efetivo. Além disso, pelo fato de o réu ser reincidente específico.
6. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos).
7. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, diante da reincidência específica do réu e da presença de maus antecedentes, circunstâncias que também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
9. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meio de prova técnica (teste de alcoolemia) e testemunhal, sendo dispensável a ocorrência de acidente ou resultado danoso.
10. Contradições secundárias nos depoimentos não invalidam o conjunto probatório quando a narrativa principal se mantém coesa.
11. O princípio da insignificância não incide sobre o crime do art. 306 do CTB, por ser delito de perigo abstrato.
12. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos).
13. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e autoriza a fixação do regime semiaberto.